Tribunal: TJDFT
Processo: 0733497-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733497-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: AURILIO SOUZA IZIDIO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por AURILIO SOUZA IZIDIO DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido concessão de benefícios externos e determinou que fosse realizado exame criminológico (ID 50114099 – pág.9). A Defesa postula a reforma da decisão, a fim de que seja concedido trabalho externo ao agravante sem a necessidade de realização prévia de exame criminológico. Alega que a apreciação judicial deve analisar o merecimento do executado se pautando em elementos concretos verificados no decorrer do cumprimento da sanção e não fazendo nova valoração do crime pelo qual fora condenado. Aduz que a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico prévio. Acrescenta que o requisito subjetivo foi preenchido, pois, além do bom comportamento carcerário nos últimos meses, ele já laborava cotidianamente no local em que está recolhido. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 50114099 - p. 14). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 50114099 - p. 17). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 50903410). É o relatório. Passo a decidir. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo reclamante consiste na concessão de trabalho externo ao agravante sem a necessidade de realização prévia de exame criminológico. O Juízo singular indeferiu os benefícios externos e determinou a realização do exame criminológico inicial em 23/3/2023 e o presente agravo foi interposto em 10/4/2023, no entanto, em consulta ao SEEU, verifico que em 28/11/20223, após soma das penas no regime semiaberto, concedeu-se autorização para o trabalho externo via FUNAP ou mediante proposta de emprego previamente analisada pelo Juízo. Esta informação passou a constar do relatório de execução penal no dia 01/12/2023. Evidencia-se, portanto, que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023 15:59:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator